Tribunal: TJDFT
Processo: 0701599-07.2023.8.07.0017
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. UNIÃO ESTÁVEL. INOVAÇÃO RECURSAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. PARTILHA DE BENS. COMUNHÃO PARCIAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que, na ação de reconhecimento e dissolução de união estável cumulada com partilha de bens, reconheceu a união estável entre setembro/2008 e novembro/2022 e determinou a partilha dos bens adquiridos na constância da convivência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) examinar a hipótese de inovação recursal quanto à alegação de mancomunhão; (ii) avaliar a existência de nulidade da sentença por cerceamento de defesa ou ausência de fundamentação; (iii) analisar quais bens devem integrar a partilha decorrente da dissolução da união estável.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O tribunal não conhece de questão suscitada apenas em grau recursal quando ausente debate na origem, pois a apelação devolve apenas a matéria efetivamente impugnada e decidida (CPC, art. 1.013), sendo vedada inovação recursal (CPC, art. 1.014), sob pena de supressão de instância.
4. O juiz, como destinatário da prova, conduz a instrução de acordo com a pertinência e necessidade das diligências, podendo encerrar a fase probatória quando considerados suficientes os elementos existentes nos autos (CPC, arts. 370, 371 e 479).
5. Não há nulidade da sentença por ausência de fundamentação quando o julgador enfrenta as questões capazes de modificar o resultado, sendo desnecessária a análise pormenorizada de todos os argumentos, conforme art. 489 do CPC e Tema 339 do STF (QO no Ag 791.292/PE).
6. A inexistência de prova documental de que o imóvel pertencia ao apelante, afasta a alegação de sub-rogação; ao contrário, a escritura juntada nos autos demonstra aquisição de 50% do bem já na constância da união estável, afastando a incomunicabilidade.
7. O imóvel situado adquirido durante a união estável caracteriza bem comum, independentemente da contribuição individual.
8. Se o próprio apelante reconheceu o direito da apelada quanto a partilha de um dos bens, torna-se incontroversa a comunicabilidade, razão pela qual deve ser partilhado na proporção de 50% para cada cônjuge.
9. Inexistindo pacto antenupcial ou prova de pendência de partilha da união anterior, aplica-se o regime da comunhão parcial de bens (CC, arts. 1.660, I, e 1.664), tornando comuns os bens e dívidas adquiridos na constância da união.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso conhecido em parte e, na parte conhecida, desprovido.
Tese de julgamento: "1. Configura inovação a alegação, somente em sede recursal, de matéria não debatida na origem."; "2. O indeferimento de prova testemunhal não configura cerceamento de defesa quando a prova documental é suficiente para o deslinde da controvérsia."; "3. Não há nulidade por ausência de fundamentação quando a sentença enfrenta as questões relevantes, ainda que de forma concisa, nos termos do art. 489 do CPC e Tema 339 do STF.'; "4. Bens adquiridos durante a constância da união estável, independentemente da origem dos recursos ou do registro, integram a partilha no regime da comunhão parcial.".
______
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 93, IX; CC, arts. 1.660, I, 1.664 e 1.723; CPC, arts. 336, 341, 370, 371, 434, 435, 489, 1.013, 1.014 e 85, § 11.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1247770, 07041268720178070001, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, j. 06.05.2020, DJE 28.05.2020. STF, Tema 339 da Repercussão Geral (QO no Ag 791.292/PE).